Tribunal: TJMT
Processo: 1002563-93.2025.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002563-93.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Regime inicial, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[TIAGO JOSE LIPSCH - CPF: 031.073.461-44 (ADVOGADO), PAULO SEBASTIAO DIAS FONTOURA - CPF: 026.970.161-39 (PACIENTE), JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE COLNIZA (IMPETRADO), TIAGO JOSE LIPSCH - CPF: 031.073.461-44 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COLNIZA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS.
SENTENÇA CONDENATÓRIA.
REGIME FECHADO. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado contra
prisão preventiva

decretada
em
sentença condenatória pelo crime de tráfico de drogas
à pena de 7 anos de reclusão
, em regime fechado
.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões
em discussão
: 1)
a
legalidade do regime fechado
e
,
2)

os
pressupostos da prisão preventiva.

III. Razões de decidir

3.

A gravidade concreta da conduta, evidenciada pela apreensão de 15 kg de pasta base de cocaína
e porções de maconha, além de
autorizar a avaliação
desfavorável do vetor da natureza e quantidade de drogas (art. 42 da Lei n. 11.343/06)
, justifica a imposição do regime fechado
, sem configurar
bis in idem
(STJ,
AgRg
no RHC n. 209.698/RJ, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025
).

4.
O
envolvimento do paciente com organização criminosa
e o
descumprimento d
e
medidas cautelares
anteriores
configuram risco
a ordem pública e

à
aplicação da lei penal,
a
legitima
r

o decreto
d
e
prisão preventiva.

IV. Dispositivo

5
. Ordem de
habeas corpus
denegada.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1002563-93.2025.8.11.0000

PACIENTE: PAULO SEBASTIAO DIAS FONTOURA
IMPETRANTE: TIAGO JOSE LIPSCH

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COLNIZA

R E L A T Ó R I O

Habeas corpus

impetrado em favor de
PAULO SEBASTIÃO DIAS FONTOURA
contra ato
c
omissivo
do Juízo da Vara
Única
da Comarca de
Colniza
que
, n
o
s
autos d
a ação penal

n.
1000
926
-
54
.202
3
.8.11.0
105
,
ao proferir
sentença condenatória
pelo crime de tráfico de drogas
, fixando a pena de
7 anos
de reclusão,
em regime fechado, e 800 dias-multa, decretou a prisão preventiva

(id.
265863260).

O
impetrante
sustenta
que
:
1) o regime fechado seria ilegal; 2
)

a decisão constritiva não estaria fundamentada
em
pressupostos da
custódia
preventiva
, sobretudo porque
o paciente, além de possuir predicados pessoais [
primariedade; endereço certo; ocupação lícita]
,
“
permaneceu em liberdade durante toda a instrução processual
”
.

Requer liminarmente
a revogação
da
custódia
, “
determinando sua liberdade com cumprimento da pena em regime menos gravoso
”
ou a concessão d
a
“
ordem
de ofício
” para assegurar ao paciente o direito de recorrer em liberdade
.

No mérito,
a concessão da ordem
para “
substituir definitivamente o regime fechado pelo regime semiaberto
”

(id.
265863265
).

O pedido liminar foi indeferido (id.
266187774
).

O juízo singular prestou informações (id.
266602784
).

A Procuradoria de Justiça exarou parecer pela denegação da ordem, na lavra do Ilustre Procurador de Justiça Dr.
Élio Américo
(id.
268856773
).

Relatado o feito.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

P
ara melhor compreensão, descreve-se os fatos.

Em

30/6
/202
2
,
o
paciente foi preso em flagrante
(id. 265863259, pág.
6
)
, tendo o
juízo
de primeiro grau

conced
id
o
a
liberdade provisória
condicionada
ao comparecimento
“
em todos os atos do processo
, estando o beneficiado proibido de alterar seu endereço sem comunicar a este Juízo
”
e comunicação de “
qualquer alteração do endereço
”

(id.
265863259, pág. 145/148
).

No dia 19/
6
/2023, o Ministério Público ofereceu denúncia

pelo cometimento de tráfico de drogas
(id.
265863259, pág. 74/76).

No dia
4/8/2023,
o paciente compareceu na Secretaria d
o Juízo da Vara Única de Colniza
para atualizar seu endereço
[“
Fazenda Pião Grande, sentido Guariba
”]
e telefone [“
(66)

9914
-
0599
”]
, foi citado e solicitou
a nomeação de defensor (id. 265863259, pág. 85).

Nomeou-se defensor dativo
(id. 265863259, pág.

88
).

Apresentada resposta à acusação
sem a arguição de preliminares
, designou-se audiência de instrução (id. 265863259, pág.
91/93
).

No dia 28/06/2024,
o

o
ficial de
j
ustiça
certificou
que, tentado contato telefônico
pelo número
“
(66) 9 9914-0599
”
,

não obteve sucesso
.

Em diligência
ao endereço declinado
, o Sr. Júlio César Pereira Pint
o
,
“
um dos responsáveis
da Fazenda Pião Grande
”, afirmou
que o paciente “
não trabalha
mais na propriedade
deste o ano passado
” (sic) e “
que não sabe do seu paradeiro
” (id. 265863259, pág. 174).

No dia 11/9/20024, e
m aud
iência de instrução
,
o
j
uízo singular

declarou
a
“
ausência”, nos termos do artigo 367 do CPP (id. 265863259, pág. 177).

No dia
25/10/2024,
a
o proferir sentença condenatória [7 anos de reclusão, em regime fechado]
, o
j
uízo singular
decretou a prisão preventiva
nos seguintes
termos
:

“
O Ministério Público requereu a prisão preventiva do acusado em sede de alegações finais.

A prisão preventiva somente é aceita quando presentes o “fumus
comissi
delicti” (existência do

crime e indício suficiente de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado), o “periculum

libertatis
”, traduzido pela garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução

criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, e quando se revelarem inadequadas as medidas

cautelares diversas da prisão, ficando claro que a prisão preventiva é a “
ultima

ratio
” (última opção),

devendo ser preservado o direito à liberdade.

Por sua vez, o que informa a necessidade da prisão cautelar não é a gravidade do crime, por si só,

e sim as circunstâncias relacionadas com a conduta delituosa aliada as condições pessoais de quem as

praticou.

No caso em tela, observa-se a necessidade da manutenção da prisão preventiva, tendo em vista a gravidade concreta da conduta, evidenciada, pela participação do acusado em facção criminosa, a quantidade de droga apreendida e a fuga do distrito da culpa.

Como se sabe, a preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas de irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência.

A propósito, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que é válida a prisão cautelar para o fim de assegurar a aplicação da lei penal: [...].

Assim, nos termos do
s
artigos 311 e 312, ambos do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DO ACUSADO PAULO SEBASTIAO DIAS FONTOURA.
” (id. 2658
63260)

No dia 25/10/2024, publicou-se edital de intimação da sentença, com prazo de 20 dias (id. 265863259, pág. 195/198).

No dia
30/10/2024, o defensor dativo manifestou ciência
da sentença
(id.
265863259, pág. 199).

No dia 4/2/2025,
a
Polícia Civil de Brasnorte
,
em cumprimento de
diligência
de
busca domiciliar
no interesse
de processo diverso
- Autos n. 1001544-77.2024.8.11.0100 -
[investigação de crimes de homicídio
e organização criminosa]
,
deparou com o paciente e, após identificação
e constatação d
o
mandado de prisão objeto desta impetração
,
efetuou sua
prisão
(id.

265859299
, pág. 6
).

Pois bem.

Na sentença, a
autoridade
judiciária apontada
coatora estabeleceu
o
regime
fechado
ao considerar a avaliação desfavorável do vetor
judicial

da natureza e quantidade da
s
droga
s
(art. 42 da Lei n. 11.343
/06), “
uma vez que foram encontrados 15 kg de pasta base de cocaína
” e porções de maconha

(
id. 265863260).

Nessa circunstância, o
c. STJ
entende que “
a fixação do regime prisional segue as regras do art. 33 do Código Penal e a dosimetria da pena, por sua vez, respeita os critérios definidos pelos
arts
. 59 e 68 do Código Penal, de forma que não se verifica bis in idem quando a quantidade de drogas é utilizada para aumentar a pena-base e, novamente, para fundamentar o regime prisional inicial mais gravoso
” (
AgRg
no RHC n. 209.698/RJ,
R
elator
:
Min
.
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025
).

A propósito, d
estaca-se o Enunciado Criminal n. 47 do TJMT
,

“
a valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade
” (
https://jurisprudencia.tjmt.jus.br/enunciado
).

Logo
,

afi
gura-se cabível
a imposição de regime prisional mais gravoso do que permitir a pena fixada, quando indicadas circunstâncias fáticas demonstrativas da gravidade concreta do crime
, como na hipó
tese.

A título de registro, anoto que o
j
uízo singular afastou a causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06) ao considerar o envolvimento do paciente com organização criminosa, então responsável pela guarda das drogas, função denominada “paiol”
(
id. 265863260).

Por sua vez, a prisão preventiva está motivada para assegurar a aplicação da lei penal, parametrizada pelo descumprimento das medidas cautelares [comparecer em todos os atos do processo e comunicar qualquer alteração de endereço], a denotar, nas palavras do
j
uízo singular, a “
fuga do distrito da culpa
” (id. 265863260).

Esse quadro
, agravado
pelo envolvimento do paciente
c
om organização criminosa,
autoriza a segregação, pois “
o descumprimento das medidas cautelares constitui fundamentação idônea e suficiente para a decretação da custódia preventiva
” (TJMT,
N.U 1003505-62.2024.8.11.0000,
Relator: Des.
Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal,
j
ulgado em 30/04/2024
).

Desse modo
, não se identifica constrangimento ilegal.

Ante o exposto, em consonância ao parecer da Procuradoria de Justiça, conhecido o
writ
e, no mérito,
ORDEM DENEGADA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025